Tribunal: TCU
Processo: 015.548/2008-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5985/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em acolher, nos termos do art. 250, §1o do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa do Sr. Leônidas Pires Neto (CPF XXX.226.201-XX), Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas do IPEA, sobre o descumprimento do Acórdão 361/2009-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.548/2008-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Leônidas Pires Neto (CPF XXX.226.201-XX), Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas do IPEA. 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie os atos de concessão de aposentadoria de Antônio Luiz da Silva (CPF XXX.165.051-XX) e de Vicente Guedes da Silva (CPF XXX.340.181-XX), via sistema e-Pessoal, nos termos do § 2o, art. 262 do Regimento Interno/TCU, c/c § 2o, art. 19, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, e em atendimento ao Acórdão 361/2009-TCU-Segunda Câmara .